Tribunal: CARF
Processo: 13864.720028/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA POR AUSÊNCIA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
É legal a multa por ausência na entrega da declaração de ajuste anual, quando constatada pela fiscalização o atraso/falta da entrega da declaração, desde que respeitado os valores mínimos e máximos estipulados pelo art. 8o do Decreto-Lei no 1.968/1982 e pelo art. 964, inciso I, alínea a do Decreto no 3000/1999.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720028/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA POR AUSÊNCIA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
É legal a multa por ausência na entrega da declaração de ajuste anual, quando
constatada pela fiscalização o atraso/falta da entrega da declaração, desde que
respeitado os valores mínimos e máximos estipulados pelo art. 8o do Decreto-
Lei no 1.968/1982 e pelo art. 964, inciso I, alínea “a” do Decreto no 3000/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 102/140, interposto contra decisão da DRJ,
em Belo Horizonte/MG de fls. 84/96, a qual julgou procedente o lançamento, de fls. 14/18,
relativo à multa por falta/atraso ne entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário de 2008, lavrado em 26/02/2013, com ciência do
RECORRENTE em 14/03/2013, conforme AR de fls. 21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720028/2013-71
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 525.140,04, sem qualquer inclusão de juros de mora.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
(fls. 16/17), o RECORRENTE foi intimado em 19/01/2012 para apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, a declaração do imposto de renda referente ao ano-calendário de 2008, posto que a
mesmo não constava nos sistemas da Receita Federal. Todavia o RECORRENTE não apresentou
qualquer resposta à intimação.
Como o contribuinte não apresentou a declaração de imposto de renda, a
fiscalização entendeu por lançar a multa prevista no art. 8o do Decreto-Lei no 1.968/1982 e art.
964, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 3000/1999, que estabelecem que nos casos de falta (ou
atraso) na entrega da declaração, incidirá multa no valor de 1% (um por cento) ao mês sobre o
imposto devido, observando-se o valor mínimo de R$ 165,74 e limitado ao teto de 20% (vinte
por cento) do imposto devido.
Desta forma, considerando que a fiscalização apurou e lançou em processo
administrativo diverso um imposto devido para aquele ano-calendário no montante de R$
2.625.700,21, e que já havia transcorrido mais de 20 (vinte) meses da data em que a declaração
deveria ter sido apresentada até a data da lavratura do auto de infração, a multa foi lançada no
percentual máximo autorizado pela legislação de 20% (vinte por cento) do valor apurado.
Destaca-se que o IRPF apurado pela fiscalização é objeto do processo
administrativo no 13864.720027/2013-27.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou a Impugnação de fls. 33/77. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo Horizonte/MG, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 14/03/2013, fl. 21, o sujeito passivo apresenta defesa em
04/04/2013, fls. 33 a 77, na qual alega, em síntese que:
I – Dos Fatos
- o contribuinte há anos encontra-se desempregado e sem fontes de renda, tendo
procurado alternativas para sobrevivência;
- por ser pessoa correta, sempre gozou de crédito bancário, sendo inclusive titular de
contrato de conta de titulo, conforme consta documento anexo;
- portanto, o impugnante encontrou neste esteio uma forma de sobreviver, ou seja,
trocava títulos para terceiros que não possuíam crédito e cobrava uma prestação de
serviço realizado;
- o impugnante não atuava ganhando juros sobre o valor descontado, pois estes o banco
já cobrava, e sim ganhava pequenos valores a titulo de serviço e seguro dos valores;
- patente o fato de que a movimentação de sua conta corrente não traduz seus ganhos e
rendimentos, e sim meros valores que não lhe pertencia;
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

- a fiscalização se limitou a somar valores depositados em sua conta corrente e entendeu
que se tratava de renda, o que é patente erro de conduta;
- nota-se que, por diversas vezes, cheques foram devolvidos, reapresentados e até não
pagos, sendo simplesmente contabilizados pela fiscalização como renda;
- portanto não se pode considerar a entrada na conta de recursos do banco, recebimento
de terceiros e cheques devolvidos como renda, sendo total a falha da fiscalização, sem
apurar os fatos reais, nem sequer fazendo circularização dos terceiros envolvidos;
- foi totalmente cerceado o direito de defesa do impugnante, quando este não recebeu a
ciência do auto de infração com os documentos necessários para que houvesse total
conhecimento dos fatos apurados;
- da mesma forma foi cerceado o seu direito de defesa quando deixou o fisco de
proceder a circularização de forma idônea, intimando as pessoas que geraram a
movimentação bancária, e que poderiam facilmente ser identificadas pelo banco,
salientando que cabe ao Fisco prover a prova inequívoca do ilícito;
II – Do Direito
A) Da Preliminar
1) Cerceamento do Direito de Defesa
- a não entrega ao contribuinte de cópias dos documentos e planilhas que embasaram a
autuação, dentro do prazo da impugnação, impediram-no de conhecer o inteiro teor das
imputações que lhe foram cometidas, em flagrante desrespeito ao art. 2.° e 3.°, inciso II,
ambos da Lei n.° 9.784/99, situação essa que viola os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa;
- importa mencionar que o flagrante cerceamento do direito de defesa, também encontra
respaldo em nossa Lei maior, por violação aos incisos LIV e LV do artigo 5o da
Constituição Federal;
- observa que houve cerceamento de defesa, uma vez que a circularização deveria ser
realizada com todas as pessoas que geraram movimentação na conta do impugnante,
para que se constatassem de forma fidedigna os fatos apurados;
- assim, requer, preliminarmente, que o presente processo seja declarado nulo, nos
termos da legislação citada, por estar embasado em documentos imprestáveis, sem a
identificação e assinatura de seus autores (documentos apócrifos);
2) Do Ônus da Prova
- O ônus da prova da existência material e fática dos pressupostos exigidos no Código
Tributário Nacional, que embasam a cobrança de qualquer tributo, cabe única e
exclusivamente ao fisco, não podendo ser transferido ao contribuinte o dever de prova;
- da mesma forma, o fisco não pode exigir do contribuinte a produção de prova
negativa;
- caberia a inversão do ônus probandi se o contribuinte admitindo, reconhecendo,
confessando a alegação do fisco, o outro lhe oponha fato impeditivo, modificativo ou
extintivo, o que não é o caso dos autos.
- o princípio do livre convencimento da autoridade fiscal sofre limitações decorrentes da
garantia constitucional do sistema contraditório e da observância das prescrições legais
na obtenção de prova, sendo que a questão da legalidade da prova é de ser considerada
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

com referência aos meios empregados para obter elementos de convicção relacionados
com o fato apurado;
-a prova desempenha no processo, quer civil, quer criminal, quer administrativo, papel
fundamental;
- convêm ressaltar que o art. 112 do CTN é claro no sentido de que, em caso de dúvida,
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado;
B) Do Mérito
1) Da não Realização do Aumento Patrimonial do Impugnante
- o modus-operanti utilizado pelo impugnante para o recebimento de crédito do banco e
repassado aos terceiros, consiste em crédito e débito em conta bancaria;
- embora tenha efetuado depósitos em sua conta pessoal, estes não representavam
rendimentos auferidos pelo contribuinte, sendo certo que não houve aumento de
patrimônio;
- assim sendo, houve flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a
simples desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária;
- impende ressaltar que a fiscalização deve observar, sempre, o princípio da tipicidade,
em que o fato ocorrido concretamente no mundo real deve corresponder, integralmente,
ao fato descrito hipoteticamente na norma jurídica;
- uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um procedimento execrado pelo
Poder Judiciário, pelos julgadores administrativos e pela doutrina, que entendem
prevalecer, no processo administrativo, o princípio da verdade real ou material e nunca
a verdade ficta ou presumida;
2) Da Inocorrência do Fato Gerador
- é pacífico o entendimento da Corte de que depósitos bancários não são fatos geradores
de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e proventos à luz
do art. 43 do Código Tributário Nacional;
- o auto de infração foi baseado em presumíveis indícios de omissão de renda,
embasado, unicamente, em movimentação bancaria, o que não ocorreu em nome próprio
e sim para terceiros;
- o lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e da
certeza jurídica;
- a fiscalização se restringiu somente às informações disponíveis, as quais foram obtidas
unicamente por meras suposições;
C) Dos Juros Moratórios
- o fisco não pode pleitear o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos,
calculados por taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa ao conceito
jurídico e econômico de juros moratórios e de ferir os mandamentos contidos no
parágrafo 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional e, no parágrafo 3o do artigo
192 da Constituição Federal, restando cabível a utilização de juros de mora de apenas
1% (um por cento) ao mês, nos cálculos dos débitos de natureza tributária;
- Sendo ilegal a cobrança de juros moratórios com base na taxa SELIC, na hipótese de
ser mantida a exigência fiscal ainda que indevida e improcedente, no caso dos presentes
autos, para todos efeitos de direito deve prevalecer, para o cálculo de juros moratórios, a
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

taxa prevista no referido parágrafo 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, ou
seja, 1% ao mês;
Da Multa Aplicada ao Caso
a) Da Sanção Tributária
- o direito impositor de tributos é um ramo jurídico por excelência sancionatório, o que
significa dizer que a exação tributária não deixa de ser uma penalidade; pois poucos
seriam aqueles que espontaneamente, dariam sua contribuição ao Estado;
b) Da Vedação ao Confisco
- o confisco deve ser entendido como a violação abrupta e arbitrária ao direito de
propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua vedação expressa desde os remotos
tempos da constituição do Estado Republicano;
- o princípio do não-confisco revela-se corolário forçoso do clássico primado da
capacidade contributiva, que possui relevância ímpar no ordenamento brasileiro;
c) Da Limitação para Imposição de Penalidade
- a existência de um limite na imposição das multas é instrumento de proteção que não
pode ser ignorado;
- a multa imoral e os juros de mora são confiscatórios.
- a muita moratória não possui caráter de indenização, mas sim, de pena, não se
podendo admitir a aplicação de multas sancionatórias absurdas, como a que está sendo
aplicada ao impugnante, tendo em vista que a realidade da economia brasileira hoje é
muito diferente daquela economia inflacionária de tempos atrás;
- a multa de mora aplicada ao caso, tem natureza confiscatória, natureza esta que
contraria alguns princípios constitucionais basilares do direito tributário, tais como o
princípio do não confisco e da capacidade contributiva do contribuinte;
- as chamadas multas moratórias se desfiguraram em função do seu montante excessivo
em relação à infração tributária;
- no sistema brasileiro, em que há a previsão de juros (para indenizar) e correção
monetária (para manter o cunho liberatório da moeda), a imposição de multas elevadas
leva a verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte;
- os acórdãos citados reconhecem ao judiciário o poder de excluir ou diminuir multa
fiscal;
- assim, caso não acolhido o pedido de exclusão total da multa moratória, é obrigação
que se impõe a redução da multa ao percentual de 2%;
d) Do Princípio da Proporcionalidade e da Capacidade Contributiva
- no caso concreto, notável é a ausência de má fé por parte do recorrente, haja vista as
declarações efetuadas, devendo portanto ser observado o principio da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como da capacidade contributiva;
III - Do Pedido
- Por tudo isto, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta falta
de base legal e por todas as considerações e razões já declinadas, requer o cancelamento
dos autos de infração e o arquivamento do processo-administrativo fiscal, protestando-
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos, inclusive perícias,
diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se fizerem
necessárias, por ser medida de inteira justiça.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (fls. 84/96):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A multa a ser exigida deve ser calculada com base no imposto de renda devido apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/08/2014,
conforme AR de fls. 100, apresentou o recurso voluntário de fls. 102/140 em 12/09/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.

Da Conversão em Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, em 12/09/2019, esta Egrégia Turma
resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2201-000.377 de fls.
(163/171), para que a unidade preparadora vinculasse os autos do presente processo aos autos do
processo administrativo principal no 13864.720027/2013-27, observando a existência ou não de
recurso a ser apreciado pelo CARF no mencionado caso, conforme dispõe o art. 6o, §§ 4o e 6o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
A unidade preparadora atendeu à Resolução, conforme termo de fls. 2075/2076, o
qual dispõe o seguinte:
2. O processo 13864.720027/2013-27 (Auto de Infração IRPF) foi lançado juntamente
com o processo 13864.720028/2013-71 ( Auto de Infração MAED IRPF/2009).
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

3. O contribuinte apresentou impugnação referente aos dois autos no CAC/SJC/SP em
04/04/2013, mas apenas a impugnação relativa ao processo 13864.720028/2013-71 foi
juntada ao processo.
4. Não tendo sido anexada a impugnação ao processo 13864.720027/2013-27, foi
emitido Termo de Revelia e Carta Cobrança cuja ciência ocorreu em 25/06/2013 mas o
contribuinte não se manifestou.
5. Sendo assim, o processo 13864.720027/2013-27 foi encaminhado à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União em 19/09/2013.
6. Na PGFN, o contribuinte informou que havia impugnado tempestivamente o referido
Auto de Infração IRPF e o processo retornou à RFB para saneamento.
7. Foi solicitado o cancelamento da inscrição em DAU e a devolução do processo, com
o encaminhamento do mesmo à DRJ para julgamento da impugnação, conforme
Despacho no 47/2017 fls 1696/1697 do processo 13864.720027/2013-27.
8. O Acórdão no 02-77.710 da DRJ/BHE deu provimento parcial à impugnação do
processo 13864.720027/2013-27.
9. Intimado do resultado do julgamento da DRJ, o contribuinte não se manifestou,
e foi emitida a Carta Cobrança no 213/2018, sem sucesso.
10. Ao tentar emitir o Demonstrativo de Débitos para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU), o Sief não permitiu por já existir inscrição em DAU com este número de
processo, razão pela qual foi transferido o crédito tributário constante do processo em
questão para outro de no 16062.720089/2019-58, conforme Representação no 45/2019
de fls 173 do presente processo.
11. O processo 16062.720089/2019-58 se encontra inscrito em DAU e o processo
13864.720027/2013-27 está apensado a ele, de acordo com tela do Comprot de fls 184.
12. Na impossibilidade de se apensar o processo 13864.720027/2013-27 a este como
solicitado na Resolução do CARF (por estar o processo já apensado a outro com
cobrança ativa na PGFN), juntei cópia integral do mesmo a este processo conforme fls
185/2074.
13. Devolvo o presente processo ao CARF para prosseguimento.
Posteriormente os autos foram remetidos ao CARF para julgamento do Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

MÉRITO
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada
De antemão, percebe-se que o RECORRENTE, em grande parte do seu recurso
voluntário, defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da presunção de omissão de
rendimentos contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Acontece que, este auto de infração não discute o mérito do lançamento tributário,
matéria que deve necessariamente ser apreciada ao julgar o processo administrativo no
13864.720027/2013-27 (o qual trata da obrigação principal).
Assim, o dever do RECORRENTE de comprovar a origem dos depósitos através
de documentação hábil e idônea não é no presente auto de infração, mas apenas no processo
administrativo no 13864.720027/2013-27. Nestes autos, apenas se discute a legalidade da multa
por não entrega da declaração de ajuste anual, razão pela qual apenas serão analisados os
argumentos do RECORRENTE relacionados a manutenção da multa em comento.

Legalidade na multa por falta de entrega da declaração de ajuste anual
Observa-se que os argumentos do RECORRENTE relativos à multa por não
entrega da declaração de ajuste anual estão no tópico “d” de seu recurso voluntário, denominado
“da multa aplicada ao caso” (fls. 128/140). Em apertada síntese, ele elenca vários fundamentos
para defender que a multa possui caráter confiscatório, o que violaria o art. 150, IV da
Constituição Federal.
Acontece que seus argumentos são de ordem nitidamente constitucional, e não
podem ser apreciados por este tribunal nos termos da Súmula CARF no 2, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação
à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva
são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver
questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Assim, apenas cabe a esta corte verificar a ocorrência dos pressupostos legais para
aplicação da multa contida no o art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 964, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 3000/1999, quais sejam, verificar que de fato houve o atraso na entrega da declaração
(ou a falta de sua apresentação), e verificar que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros
legais. Quanto a estes parâmetros, assim dispõem as normas anteriormente mencionadas:
LEI No 8.981/95
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago;

DECRETO No 3.000/1999.
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 2o e 5o
deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 27);
(...)
§ 5o A multa a que se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo, é limitada a vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei no 9.532, de
1997, art. 27).
No presente caso, de acordo com a descrição dos fatos de fl. 16, o
RECORRENTE foi intimado do Termo de fls. 04/05, via edital (fl. 07), em 19/01/2012 para
apresentar o comprovante de apresentação da declaração do imposto de renda referente ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, cuja data final para entrega foi o dia 30/04/2009.
Assim, quando o RECORRENTE foi intimado, já haviam transcorridos mais de 32 meses entre o
prazo para entrega e a data em que foi constatada à infração.
O RECORRENTE não apresentou resposta à intimação.
Posteriormente, o RECORRENTE foi intimado pessoalmente dos Termos de
Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal no 0001 (fl. 08), no 0002 (fl. 10) e no 004 (fl. 12),
conforme ARs de fls. 09, 11 e 13, respectivamente. Contudo, em nenhum momento chegou a
apresentar a declaração solicitada. Consequentemente, foi efetuado o lançamento da multa por
falta na entrega da declaração.
Referida multa é de 1% (um por cento) ao mês – ou fração – de atraso sobre a
totalidade ou diferença do imposto devido, limitada a 20% (vinte por cento) do imposto devido,
conforme estabelece o § 5o do art. 964 do Decreto no 3000/1999.
Sendo assim, tornou-se necessária a vinculação destes autos ao processo relativo à
obrigação principal no 13864.720027/2013-27. Como referido processo principal não estava no
CARF, este Relator votou pela realização da diligência, no que foi acompanhado por esta
Egrégia Turma, a fim de houvesse a vinculação dos autos do processo principal.
Foi ainda feita a ressalva de que, caso não houvesse recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deveria devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do processo
principal necessárias para a continuidade do julgamento. E foi justamente o que ocorreu, pois,
conforme explicitado pela autoridade fiscal no item 09 do termo de fls. 2075/2076, após o
julgamento da DRJ no processo no 13864.720027/2013-27, o contribuinte não se manifestou,
restando definitivamente constituído o lançamento.
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720028/2013-71

Assim, a unidade preparadora acostou aos autos deste processo a cópia integral do
processo principal (fls. 173/2074).
Da leitura do acórdão da DRJ proferido nos autos do processo no
13864.720027/2013-27 (fls. 2016/2029), é possível constatar que a autoridade julgadora julgou
procedente em parte a impugnação do RECORRENTE apenas para reduzir o valor da multa de
ofício para 75%, pois havia sido aplicada a multa agravada de 112,5% por não atendimento às
intimações pelo contribuinte.
Ou seja, não houve alteração do crédito tributário principal, apurado em R$
2.625.700,21, conforme auto de infração daqueles autos (fls. 1809/1816).
Conforme relatado, a multa deste processo foi aplicada no percentual máximo
autorizado pela legislação de 20% (vinte por cento) do valor do imposto apurado no processo no
13864.720027/2013-27, pois já havia transcorrido mais de 20 (vinte) meses da data em que a
declaração deveria ter sido apresentada (30/04/2009) até a data da lavratura do auto de infração
da obrigação principal (26/02/2013 – fl. 1809).
Sendo assim, mantida inalterada a cobrança do valor principal de R$
2.625.700,21, restando esta questão definitiva na esfera administrativa, deve também ser mantida
a presente multa de R$ 525.140,04 (20% de R$ 2.625.700,21), em razão da incontestável relação
entre a penalidade e a obrigação principal.
Desta forma, considerando que a fiscalização respeitou todos os critérios
necessários na lavratura da penalidade objeto deste processo, e em razão de decisão definitiva na
esfera administrativa confirmando o crédito tributário principal, é perfeitamente procedente a
manutenção da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital